Tribunal: TJMT
Processo: 0000026-61.1996.8.11.0032
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU – ERROR IN PROCEDENDO – ARTIGO 485, §6o, DO CPC – SÚMULA N. 240, DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Deve ser anulada a sentença extintiva da ação, por abandono da causa, quando verificado que, tendo sido formada a relação processual, não houve requerimento do réu nesse sentido, em inobservância ao disposto no art. 485, §6o, do CPC e da Súmula n. 240, do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000026-61.1996.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OSCAR JOSE SOARES DO PRADO - CPF: 139.452.549-49 (APELANTE), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO MIRANDA - CPF: 459.216.281-15 (ADVOGADO), JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS - CPF: 284.523.481-34 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), FABIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 772.742.451-04 (ADVOGADO), ENZO RICCI FILHO - CPF: 109.207.301-91 (ADVOGADO), ELIANA MARIA PUGSLEY DO PRADO - CPF: 319.560.929-00 (APELANTE), Espolio de Luiz Gonzaga da Silva (APELADO), JOAO BATISTA DE MENEZES - CPF: 079.532.081-72 (ADVOGADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR - CPF: 502.494.871-87 (ADVOGADO), Durval Machado de Lima (APELADO), LIBERTO ROSA VITORIANO - CPF: 516.697.228-72 (ADVOGADO), Luiz Carlos Nespoli (APELADO), JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO - CPF: 536.502.391-91 (ADVOGADO), VALDOMIRO BARBOZA - CPF: 813.579.581-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DE MENEZES - CPF: 079.532.081-72 (ADVOGADO), NAZARIO DA SILVA RONDON - CPF: 007.332.971-10 (TERCEIRO INTERESSADO), Maria Jose da Conceicao (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEFA DA SILVA RONDON - CPF: 768.813.691-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GREGORIA VALERIANA DE BARROS - CPF: 453.637.811-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 453.143.221-53 (TERCEIRO INTERESSADO), Benedito Joao da Silva (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DUNILA DA CRUZ JESUS - CPF: 031.539.741-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ANATALIA DA SILVA COSTA - CPF: 003.586.681-07 (TERCEIRO INTERESSADO), Anisia da Silva Rondon (TERCEIRO INTERESSADO), Antonia da Silva Rondon (TERCEIRO INTERESSADO), Izidoro da Silva Rondon (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANA MARIA PUGSLEY DO PRADO - CPF: 319.560.929-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LUIZ GONZAGA DA SILVA (APELADO), DURVAL MACHADO DE LIMA (APELADO), LUIZ CARLOS NESPOLI (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU –
ERROR IN PROCEDENDO
– ARTIGO 485, §6
o
, DO CPC – SÚMULA N. 240, DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser anulada a sentença extintiva da ação, por abandono da causa, quando verificado que, tendo sido formada a relação processual, não houve requerimento do réu nesse sentido, em inobservância ao disposto no art. 485, §6
o
, do CPC e da Súmula n. 240, do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Oscar José Soares do Prado, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por entender ter havido o abandono da causa (id. 211548815, pág. 262).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que a extinção do processo, por abandono da causa, exige requerimento da parte ré, conforme preceitua a Súmula n. 240, do STJ.

Afirma que não houve requerimento da parte adversa nesse sentido e muito menos foi intimado pessoalmente para suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.

Aduz que a intimação realizada nos autos era
para se
manifestar sobre a informação do INTERMAT e não para dar impulso específico ao processo.

Diante disso, postula a anulação a sentença, com o retorno dos autos à Comarca de origem para prosseguimento.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Oscar José Soares do Prado, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por entender ter havido o abandono da causa.

Consta dos autos que Oscar José Soares do Prado propôs a Ação de Usucapião, contra o Espólio de Luiz Gonzaga da Silva e Outros, alegando que exerce posse mansa e pacífica de uma área de 1.114 hectares, denominada Fazenda União, desde o ano de 1968.

Salientou, na inicial, que investiu seu pequeno patrimônio, erigindo ao longo do tempo, benfeitorias como casa, curral, pastos, cercas e que ocupa a área há mais de 20 (vinte) anos.

Depois de longo prazo de tramitação do processo, as partes foram intimadas a se manifestarem sobre a informação prestada pelo INTERMAT (id. 211548815, págs. 257/258).

Não houve manifestação das partes (id. 211548815, pág. 261).

Diante disso, o Magistrado
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto, caracterizado o abandono da causa por parte do autor por mais de trinta dias, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 267, inciso III, do CPC. (Sic).

Alegando a existência de obscuridade, Oscar José Soares do Prado opôs o Recurso de Embargos de Declaração (id. 211548815, págs. 265/266).

O Juízo singular rejeito os Declaratórios. Veja-se:

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
conheço
dos embargos de declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito,
nego-lhes provimento
. (Sic).

Contra essas decisões, Oscar José Soares do Prado
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Sabe-se que, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o processo poderá ser extinto, sem resolução de mérito, quando a parte não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias. Veja-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I – (...);

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Entrementes, o §1
o
do referido dispositivo preceitua que nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, e, mais adiante, no §6
o
, consta a previsão de que, no caso de ter ofertada a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu,
in verbis
:

§ 1o - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2o - (...);

§ 6o - Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

No caso vertente, observa-se que o Juiz da causa extinguiu o feito por abandono, contudo, sem que houvesse requerimento da parte Requerida nesse sentido, em flagrante
error in procedendo
, já que, estando a relação processual angularizada, há a obrigatoriedade de requerimento da parte adversa.

Nesse sentido, aliás, foi editada a Súmula n. 240, do STJ, a saber:

Súmula 240 - A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.

Não bastasse isso, a parte Recorrente não foi intimada especificadamente a dar prosseguimento no feito, mas tão somente a manifestar sobre a informação do INTERMAT.

Nessa esteira, em vista de a relação processual ter sido angularizada
,
não ter havido requerimento da parte
ex adversa
e não ter sido o Recorrente intimado a dar prosseguimento no processo,
é certo que a extinção do feito por abandono revelou-se indevida.

Corroborando o entendimento, perfilho um aresto do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF.

2. Segundo a jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 240/STJ, é defeso ao juiz extinguir o processo por abandono da causa de ofício, sendo imprescindível o requerimento do réu, pois, de um lado, não é dado presumir desinteresse da parte contrária já citada no prosseguimento e solução da causa e, de outro, ao autor não poderia ser imposta tal sanção sem o requerimento prévio da parte ré, pois sua inércia, nesse caso, não estaria suficientemente evidenciada.

Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.951.822/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022). (Negritei).

Este Tribunal de Justiça possui igual entendimento. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - EXTINÇÃO QUE DEPENDE DE PRÉVIO REQUERIMENTO DO RÉU - NÃO VERIFICADO - ART. 485, III, §6o DO CPC - SÚMULA 240/STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, disposta pelo inciso III do art. 485 do CPC, depende de prévio requerimento do réu, caso já tenha sido apresentada contestação
(art. 485, III, §6o do CPC e Súmula 240/STJ). (N.U 0035142-13.2010.8.11.0041, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 01/11/2023, publicado no DJE 09/11/2023). (Destaquei).

Diante de tais considerações, outro caminho não há que não seja a anulação da sentença recorrida, para que os autos retornem à Comarca de origem para prosseguimento.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Oscar José Soares do Prado, para anular o ato sentencial recorrido e, de consequência, determinar o retorno dos autos à origem, para prosseguimento.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024